Tribunal: TJBA
Processo: 8021802-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021802-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: ELIANA SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação revisional. Pedido de prova pericial indeferido. Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No que se refere à produção de prova pericial, a mesma somente deve ser deferida quando for imprescindível para a formação do convencimento do magistrado pois nos casos em que a perícia judicial pode ser substituída por outros meios de prova, estes devem ser priorizados, em função dos princípios da celeridade e economia processual.
Examinando hipótese dos autos, conclui-se pela desnecessidade da realização da perícia contábil, vez que as abusividades apontadas poderão ser analisadas mediante mera interpretação das cláusulas do contrato celebrado entre as partes.
Recurso não provido
.